Tribunal: TJPA
Processo: 0008837-43.2016.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008837-43.2016.8.14.0026

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: LAURO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008837-43.2016.8.14.0026

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADA: LAURO ROCHA

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCRO CESSANTE – SEGURO VIAGEM/ENTREGA – TRATOR AGRÍCOLA QUE SOFREU ROUBO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA – EXCLUÍDA A RESPONSABILIDADE DE TERCEIRA EMPRESA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A DINÂMICA FÁTICA CONDIZENTE À TESE APRESENTADA EM JUÍZO – ART. 373, II DO CPC – NATUREZA CONSUMERISTA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A,
inconformado com a Sentença prolatada pelo M.M. Juízo de Jacundá que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCRO CESSANTE, julgou procedentes os pedidos da inicial.

Em sua exordial, o autor descreveu que em 10/03/2016 adquiriu um trator agrícola, marca/modelo VALTRA – SFIL BT210 (210 Cv), serie/chassi nº T210317741, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da revendedora JC tratores e implementos agrícola Fernandópoles e que, preocupado com o seu bem móvel, contratou o seguro da Allianz Benfeitorias Rurais.

Relatou ainda que em 31.03.2016 o trator agrícola foi objeto de roubo, razão pela qual acionou o seguro, contudo, para a sua surpresa, em 13.06.2016 a seguradora informou que o evento não estava amparado pelo seguro contratado.

O feito seguiu tramitação regular até a prolatação da sentença que, julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I do CPC.

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação (id nº 6425847) apontando limites insertas na apólice, sob a alegação central no sentido de que o bem nunca esteve na posse da parte apelada (id nº 6425847).

Traceja argumentações em forma de questionamento mediante a seguinte inferência: se foi o corretor de tratores (não de seguros) quem intermediou o despacho e até mesmo contratou o frete para a entrega do bem, como pode então a seguradora se responsabilizar pelo roubo ocorrido no trajeto?

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso, julgando-se improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Em sede de contrarrazões (id nº 6425851) foram impugnadas as razões recursais, requerendo-se o improvimento da apelação.

Vieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre ponderar que durante a fase probatória (id nº 6425834/6425842) a seguradora apelante acostou aos autos os seguintes documentos: (i) apólice; (ii) manual do segurado; (iii) carta de negativa; (iv) cotação e preços das sacas de milho.

Ao examinar os contornos da matéria devolvida à apreciação desta instância recursal,

insta destacar que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos constantes dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, sendo plenamente aplicáveis ao presente caso as normas protetivas do referido diploma legal.

Note-se, nesse sentido que,
a identificação da seguradora está clara como sendo fornecedora de serviço e do segurado/apelado como destinatário final (consumidor).

De outra sorte, nos termos do artigo 757,
caput
, do Código Civil:

“
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”.

Ocorre que, ao que se colhe do conjunto fático-probatório formado nos autos, a seguradora, efetivamente, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar, tal como alega, que o segurado ainda não havia recebido o bem quando ocorreu o roubo ainda no trajeto da viagem realizada para a entrega do bem ao comprador, supostamente sob a organização do corretor de tratores, uma vez que acostou aos fólios digitais apenas a apólice do seguro e o manual do segurado.

Nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo não prospera a tese da recorrente firmada na responsabilidade de um terceiro, dizendo respeito à empresa intermediadora da compra e venda -
JC tratores e implementos agrícola Fernandópoles
,
que, supostamente seria a responsável pela entrega do bem ao recorrido, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem adotado a teoria a teoria finalista mista, esclarecendo que:

“(...) 1. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é,
estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica
, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço.

1.1.

Desse modo, o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. (...)”
(
AgInt no REsp 1805350/DF
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019).
Negrito que não consta do original.
(...)”

Nesse cenário, afigura-se que a negativa de cobertura do seguro por parte da apelante enseja, a reparação de danos, eis que somente a juntada da apólice não tem o condão de comprovar a dinâmica fática exposta em suas alegações recursais, prevalecendo, à luz do código de defesa do consumidor, as tese firmada pelo recorrido.

Nas palavras do eminente civilista, Flávio Tartuce: “
A responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida.”

De acordo com o Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor no artigo 6º, incisos VI e VII:

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;”

Dessa feita, ressaltando a responsabilidade objetiva da apelante na hipótese aventada, verifica-se que a sentença deve ser mantida, em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos dos fatos e fundamentos acima declinados.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 13/12/2023